Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-42.2022.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001438-42.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 03.604.096/0001-95 (EMBARGANTE), EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), Ilmo. Secretário de Finanças do Município de Campo Novo do Parecis/MT (EMBARGADO), Presidente da Comissão Especial de Julgamentos de Recursos (EMBARGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA POR COMISSÃO JULGADORA DO ENTE MUNICIPAL – CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – TENTATIVA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO PREJUDICADA E RELACIONADA AO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão aborda matéria fático-jurídica discutida, e, ao decretar a nulidade da decisão administrativa combatida, realiza julgamento com respeito aos limites da espécie recursal e compatível ao controle jurisdicional ablativo e não substituto dos atos administrativos.

2. Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado e tentativa de subverter conclusão jurídica diversa à defendida pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra acórdão (ID. 191111181) prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação, por unanimidade e nos termos do voto da Desembargadora Relatora, conheceram do recurso, e no mérito, deram parcial provimento ao apelo, para conceder parcialmente a segurança vindicada, de modo a anular a decisão proferida pela Comissão Especial de Julgamento de Recursos, constituída no âmbito do Município, ora apelado, tornando prejudicada a análise dos demais argumentos suscitados nas razões recursais (ID. 191111182).

Em suas razões recursais (ID. 187459673) a parte embargante alega que existe omissão “
no tocante ao reconhecimento da ilegalidade das cobranças de ISSQN realizadas na modalidade estimada, bem como a declaração do direito do embargante em recolher o ISSQN na modalidade fixa, e a declaração de ilegalidade das cobranças efetuadas entre os anos de 2016 e 2021, bem como o direito de compensar os indébitos recolhidos indevidamente
”.

Na certidão de ID. 192631175, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 197307187), pugnando pelo desprovimento do recurso, manutenção do acórdão, e, ainda, suscita prequestionamento expresso dos dispositivos indicados no ID.

197307187 - Pág. 8

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, de modo que opôs o presente recurso a fim suprir tal mácula, que alega estar ligada à ausência de pronunciamento jurisdicional acerca do
fato de a cobrança realizada pelo embargado ser inconstitucional, e, via de consequência, ser necessária a declaração de ilegalidade do processo administrativo tributário que a embasou
.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal (ID. 191692152), conforme se vê abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ISSQN PRIVILEGIADO - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ALEGADO DIREITO DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO (ISSQN) POR VALOR FIXO - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA RECURSAL - EXIGÊNCIA LEGAL DE QUORUM MÍNIMO E DECISÃO COLEGIADA - NULIDADE.

1. Dispondo a Lei Complementar Municipal que o pedido de revisão administrativa em segunda instância seja julgado por Comissão Especial de Julgamento, composta esta por colegiado de 10 membros, tem-se como nulas as decisões proferidas de forma monocrática, por ofensa ao princípio da legalidade e vinculação do ato administrativo.

2. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a sentença vista em id 152681876 e proferida pela Dra. Claudia Anffe Nunes da Cunha, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças e do Presidente da Comissão Especial de Julgamento de Recursos da Prefeitura Municipal daquela comarca, denegou a ordem pleiteada pela Apelante, que visava o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ISSQN na modalidade estimada, para a atividade de contabilista.

Em suas razões recursais (id. 152681877) a Apelante alega:

- que se insurgiu, por meio da impetração de Mandado de Segurança,

contra a decisão administrativa da Fazenda Municipal de Campo Novo do Parecis, que resultou no lançamento de ISSQN sobre o faturamento mensal da atividade de contabilista, ao invés de fazê-lo por alíquota fixa, tal como prevê e determina a legislação federal;

- a ação mandamental também visa afastar as violações resultantes do auto de infração municipal lavrado em seu desfavor, dentre as quais: i) a aplicação de multa em razão do descumprimento da apresentação de documentos; bem como ii) o lançamento de eventuais diferenças de ISS a recolher entre o regime estimado e o levantado pelo fiscal com base no faturamento;

- a decisão proferida no pedido administrativo de revisão da cobrança apresenta problemas, dada a irregularidade na constituição da comissão julgadora, que deveria ser nomeada por Decreto Municipal, e a falta de conformidade da decisão com a legislação de regência, pois foi assinada apenas pelo Presidente da Comissão, enquanto deveria ser decisão colegiada, como determina o regulamento da própria Comissão Especial de Julgamento (LC n.º 05/2003);

- a sentença apelada não enfrentou os argumentos deduzidos no processo e também decidiu de modo contrário ao recente julgamento do STJ, datado de março de 2021, que resultou no informativo n.º 691, utilizando-se como fundamento jurisprudência do ano de 2013, totalmente reformada pelos Tribunais Superiores;

- o cerne da controvérsia resulta do fato de que o fisco municipal vem exigindo que as sociedades uniprofissionais devam recolher o ISSQN com base no seu faturamento bruto mensal, ou seja, contrário ao estabelecido no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei n.º 406/89, que prevê o pagamento do imposto por alíquota fixa.

Com base nessas razões, pugna pelo provimento do Apelo com a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedida a segurança pleiteada.

Contrarrazões do Apelado combatendo pontualmente as razões da Apelação e postulando, ao final, pelo seu desprovimento (id. 152681880).

Recurso tempestivo (id. 152681882) e isento de preparo (id. 153378175).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo, ao argumento de que a modalidade estimada do ISS está de acordo com o previsto no art. 174 da Lei Complementar n.º 020/2008, entendendo a incidência do imposto sobre a atividade desenvolvida pela Apelante (id. 157200697).

Conclusos por redistribuição (id. 174986157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
interpôs a presente Apelação Civel visando a reforma da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças e do Presidente da Comissão Especial de Julgamento de Recursos da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Segundo é possível extrair da lide, a celeuma que ensejou a impetração do
writ
teve início em fiscalização realizada pela Secretaria de Finanças Municipal, que promoveu a constituição de crédito tributário em desfavor da Apelante, por meio de Termo de Intimação Fiscal, apontando a existência de débito tributário pendente de ISSQN referente ao período de julho de 2016 a junho de 2021, decorrente da diferença entre os valores recolhidos pela Empresa e aqueles constatados pelo Fisco Municipal.

Pelo que se vislumbra da causa de pedir e do pedido, são duas as questões suscitadas no presente Apelo, sendo a primeira, a forma de apuração e recolhimento do ISSQN para a atividade profissional que a Apelante desenvolve e, a segunda, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na confirmação da cobrança do imposto e imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória em desfavor da parte.

Por entender prejudicial o segundo questionamento, antecipo sua análise, o que faço, doravante, nos seguintes termos:

I - Regularidade do procedimento administrativo que culminou na confirmação da cobrança do imposto e imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória em desfavor da parte

Como visto, a Apelante se insurge quanto à irregularidade na constituição

da Comissão Especial de Julgamento, que deveria ser nomeada por Decreto Municipal, e a falta de conformidade da decisão com a legislação de regência, pois foi assinada apenas pelo Presidente da aludida Comissão, quando deveria decorrer de decisão colegiada, como determinado pelo seu próprio regulamento.

Sobre a nulidade da decisão administrativa, entendo que a decisão não comporta maiores elucubrações.

A Apelante comprova que apresentou Impugnação Administrativa ao Auto de Infração e Imposição de Multa-AIIM, indeferida em primeira instância no âmbito da administração municipal (id. 152681846).

Interposto recurso da decisão, este foi encaminhado ao Órgão competente de segunda instância – Comissão Especial de Julgamento de Recursos (id. 152681847) que, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 5/2003, é Òrgão colegiado composto por 10 (dez) membros, com um
quórum
mínimo de 03 (três) integrantes para a sessão de julgamento:

“Art. 96. Fica instituída a Comissão Especial de Julgamento de Recursos do Município de Campo Novo do Parecis, órgão julgador de Segunda Instância Administrativa, com a finalidade de distribuir justiça social e fiscal em matéria do PDCNP e, conseqüente da aplicação de multas, em razão de exercício do poder de polícia do Município. (Vide Decreto nº 19/2006)

Art. 97 A Comissão Especial de Julgamento de Recursos compõe-se de 10 (dez) membros titulares e seus suplentes, designados pelo Chefe do Poder Executivo, com renovação bienal e tendo a seguinte composição:

[...]

§ 3º A Comissão Especial de Julgamento de Recursos não poderá se

reunir com um número inferior a 3 (três) representantes.”
(g.n.)

No entanto, a despeito da previsão legal sobre o tema, o Recurso da Apelante foi julgado de forma monocrática pela instância revisora (id. 152681847), afrontando os princípios da legalidade e vinculação do ato administrativo, além do devido processo legal, o que o torna nulo de pleno direito.

Dessarte, o Apelo merece provimento nesse ponto, com a concessão parcial da segurança de forma a tornar nula a decisão proferida pela Comissão Especial de Julgamento de Recursos.

Em razão do reconhecimento da nulidade, ficam prejudicadas a demais questões suscitadas nas razões recursais.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
para conceder parcialmente a segurança vindicada, de modo a anular a decisão proferida pela Comissão Especial de Julgamento de Recursos, tornando prejudica a análise dos demais argumentos suscitados nas razões do recurso interposto.

É como voto.”

As discussões em torno da legalidade, ou não, do processo administrativo tributário e questões derivadas, tais como a constitucionalidade da cobrança e aplicabilidade do regime privilegiado para recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), de fato, não mais podem prosperar no E. Colegiado, sob pena de incorrer a Corte em supressão de instância, considerando que com a reforma da decisão para a concessão da segurança, haverão questões de mérito que naturalmente caberão à cognição do Juízo singular.

Cabe destacar que o caso é de típica demanda de
controle jurisdicional de ato oriundo do Poder Público Municipal
, e a correção de desvios na atuação do Ente embargado, que se deu notadamente pelo desacerto formal da decisão colegiada, observou limites e possibilidades do controle jurisdicional ablativo e não substitutivo de juridicidade, a partir da proteção do direito líquido e certo da embargada em submeter-se a processo administrativo tributário que aplique, do ponto de vista formal e material, todas as disposições que o regulam. Agir de outra forma, é substituir o Poder Público no exercício precípuo de suas funções e decisões administrativas discricionárias. Ademais, a concessão da segurança não afasta a possibilidade de que a embargante, vislumbrando novo abuso ou ilegalidade, submeta o ato à apreciação do Juízo competente. Assim, o posicionamento firmado no acórdão, e referendado no presente recurso, não viola os princípios da economia e celeridade processual, mas preserva os princípios da legalidade, e da harmonia e independência dos poderes (
Arts. 2º c.c Art. 37, CRFB88
).

Por isso, concluo que o acórdão embargado trouxe acertada técnica de julgamento cabível ao recurso de apelação, ao compatibilizar os efeitos da decretação de nulidade da decisão administrativa e a finalidade do
writ
, razão pela qual sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando evidente que tenta a Embargante discutir questão prejudicada e ínsita ao mérito.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por fim, a oposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, como suscitado em contrarrazões recursais do embargado, objetivando a viabilização de interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, firme em tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024